Tribunal: TJSP
Processo: 1045315-22.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS REJEITADOS